Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO CONVENCIONAL. SERVIÇOS ESSENCIAIS PRESTADOS PELO PODER PÚBLICO. COBRANÇA INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedentes os embargos para decotar do valor exequendo a cobrança das taxas condominiais relacionadas ao imóvel sob a matrícula n. 8600, no montante de R$ 6.203,47, prosseguindo-se a execução quanto ao valor de R$ 6.203,47.
2. Na origem o exequente/embargado ajuizou ação de execução de título extrajudicial em que cobra do executado/embargante pagamento de taxas condominiais inadimplentes do período de Outubro/2017 a Outubro/2022, alegando que o recorrente é proprietário das unidades - lote no 15 e do lote no 09 - no Condomínio Residencial Santos Dumont, no valor de R$ 6.203,47, para cada unidade, totalizando o montante de R$ 12.406, 47.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50333303 e 50333304). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50333309).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à legalidade e exigibilidade da cobrança das taxas condominiais.
5. Em suas razões recursais, o embargante alegou que o condomínio embargado se trata do Bairro Residencial Santos Dumont, constituído por um loteamento convencional, regido pela Lei no 6.766/79 e não é um condomínio residencial. Afirmou que as vias de circulação internas do referido bairro estão afetas à Região Administrativa da cidade satélite de Santa Maria/DF, razão pela qual é o Poder Público o responsável pelos serviços de transporte, limpeza urbana, iluminação, saúde, segurança, educação e outros serviços públicos executados na área. Sustentou que o embargado não presta nenhum serviço aos residentes do bairro Santos Dumont e as telas divisórias e guarita de entrada/saída foram construídas irregularmente e, em breve, serão demolidas pela AGEFIS/DF. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de reconhecer que o bairro Residencial Santos Dumont, trata-se de um loteamento convencional, regido pela Lei no 6.766/79, em consequência, a ilegalidade da cobrança de taxas condominiais.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Efeito suspensivo negado.
7. É considerado título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, conforme disposto no artigo 784, inciso X do CPC e art. 1336, I, do Código Civil. Entretanto, para a transformação de um loteamento em condomínio, necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei no 4.591/1964, o que autorizaria a cobrança das despesas condominiais estabelecidas, circunstância não verificada na hipótese.
8. O fato de existir cerca e guarita de entrada/saída de veículos, por si só, não se mostra idôneo a comprovar tratar-se de condomínio regido pela Lei no 4.591/1964, até mesmo porque consta dos autos recente auto de intimação demolitória para desobstruir a aérea (ID 50332901 - Pág. 1). Ademais, do conjunto probatório juntado aos autos pelo embargante, é possível verificar que os serviços essenciais são prestados pelo Poder Público (ID 50333270, 50333272 e 50333274), afastando-se a possibilidade de cobrança das supostas despesas condominiais. Eventual atuação de associação de fato de moradores para promoção de melhorias em áreas públicas não enseja a vinculação dos proprietários dos imóveis da região que não se associaram expressamente .
9. Conforme reiteradamente decidido por este e. Tribunal de Justiça, o Residencial Santos Dumont foi criado e registrado no Cartório de Registro de Imóveis nos termos da Lei n. 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos, com vias, praças e outros logradouros localizados no Residencial como de uso comum. Conclui-se, portanto, que a obrigação objeto da presente execução não está consubstanciada em título executivo extrajudicial, por não se enquadrar na hipótese do art. 784, X, do Código de Processo Civil, em razão de não possuir natureza condominial. Precedentes: Acórdão 297119, 20061010062649APC, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: OTÁVIO AUGUSTO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2008, publicado no DJE: 10/3/2008. Pág.: 124; Acórdão 311736, 20071010024384APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, , Revisor: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2008, publicado no DJE: 23/7/2008. Pág.: 77; Acórdão 531201, 20101010079209APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, , Revisor: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2011, publicado no DJE: 30/8/2011. Pág.: 115.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para, acolhendo os embargos à execução, determinar a extinção da execução.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.